Tribunal: TJPA
Processo: 0805540-58.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12354 - Perturbação da tranquilidade
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805540-58.2021.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: DIEGO BRITO ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. NÃO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INCONFORMISMO MINISTERIAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO PREJUDICADA. CRIME DE ABANDONO DE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O RECEBIMENTO DA INICIAL. DECISÃO MANTIDA.

1 – Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional em relação à contravenção penal de perturbação à tranquilidade, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do Código Penal.

2 – A denúncia deve observar os requisitos dos artigos 41 e 395, ambos do Código de Processo Penal, sob pena de rejeição. A ausência de justa causa (artigo 395, inciso III, CPP), por sua vez, é uma das hipóteses legais de rejeição da inicial acusatória, sendo entendida como o lastro probatório mínimo necessário a embasar a pretensão acusatória que,
in casu
, não se encontra presente, por falta indícios mínimos de materialidade para o recebimento da inicial em relação ao delito de abandono de incapaz., devendo ser mantida a sentença que não recebeu a inicial.

3 – RECURSO CONHECIDO, EM PARTE PREJUDICADO E, NO RESTANTE, NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto
pelo Ministério Público Estadual, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor do recorrido Diego Brito Araújo, a qual lhe imputava a prática dos delitos previstos no art. 65, caput, da LCP (perturbação da tranquilidade), art. 147, caput, (ameaça) e art. 244, caput, (abandono material), ambos do CPB.

De acordo com a denúncia, os fatos teriam ocorrido no dia 05/05/2018. (ID 26183130)

Em decisão proferida em 21/09/2021, foi declarada extinta a punibilidade do réu em relação à contravenção penal de perturbação da tranquilidade, em razão da ocorrência de
abolitio criminis
. No tocante ao crime de ameaça, o Juízo reconheceu a ocorrência de prescrição. Por fim, em relação ao crime de abandono material, o juízo determinou a emenda da denúncia, vez que não foram juntados documentos que comprovassem a obrigação alimentar do acusado Diego Brito Araújo em relação à vítima Janaína Cristina Santiago Garrido. (ID 63922841)

Inconformado, o Ministério Público do Estado do Pará apresentou Recurso em sentido estrito, requerendo a reforma da decisão para que haja a continuidade da persecução penal em relação aos crimes de abandono material e perturbação da tranquilidade, alegando que há continuidade normativo-típica em relação a este último. (ID 47636115)

Em contrarrazões,
a defesa manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação. (ID 11493243)

Ao exercer a faculdade do juízo de retratação, o magistrado a quo manteve sua decisão (ID 11493244).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo
não provimento
do presente recurso, para que seja mantida a decisão que não recebeu a Denúncia quanto ao crime de abandono material e perturbação da tranquilidade, pela Ausência de justa causa para propositura da ação penal. Manifesta-se, ainda, pelo reconhecimento da prescrição punitiva do Estado, com a consequente Extinção da Punibilidade de DIEGO BRITO ARAUJO, para o delito de perturbação da tranquilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta nos autos inquisitoriais que, no dia 05/05/2018, por volta das 00hrs45min, a ofendida JANAINA CRISTINA SANTIAGO GARRIDO, foi vítima do crime de ameaça, perturbação da tranquilidade e abandono material praticados pelo ex-namorado, ora acusado, em contexto de violência de gênero e prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

A vítima JANAINA CRISTINA SANTIAGO GARRIDO relatou que foi vítima de ameaça, perturbação da tranquilidade e abandono material cometido pelo seu ex-companheiro, ora acusado. Informa que conviveu por dois anos, tendo um filho de três anos, deste relacionamento, estando separada a três anos.

A ofendida afirma que logo que sua filha nasceu, Diego a abandou para conviver com outra pessoa, se recusando, injustificadamente, o infrator em prover materialmente com o necessário para a subsistência da vítima e de sua prole, deixando de pagar pensão alimentícia, sem justa causa, ocasião em que a ofendida entrou na justiça para requer os direitos de seu filho, onde foi feito um acordo onde não foi cumprido, e com isso a ofendida entrou novamente na justiça e ao chegar o papel com os valores da dívida.

O réu Diego passou a se deslocar para a casa da ofendida, além de lhe chamar na rua para querer conversar sobre a mudança de valor, e ao negar esse possível acordo, Diego passou a passar, na frente da cada da ofendida, constantemente, e, após certo tempo, passou a ficar em frente de sua residência, gritando e fazendo confusão com outras pessoas para querer falar com a mesma com ameaças de morte: “VOU TE MATAR”.

A ofendida sente-se ameaçada, pois não pode sair de sua casa com medo que Diego lhe pare para questionar o valor, que já DIEGO após esse fato, por ser mototaxista, não para de passar na frente de sua casa.

Foi oferecido abrigo público, mas não foi aceito.

São os fatos.

- DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE:

Conforme relatei, o juízo, ao avaliar o recebimento da denúncia, extinguiu a punibilidade do recorrido em relação a contravenção penal, por entender que houve
abolitio criminis
com o advento da Lei 14.132/2021.

Por sua vez, a acusação defende que houve
ultra atividade do novo crime de stalking, em respeito ao princípio da continuidade normativo-típica
.

Ocorre que a análise do alegado se encontra prejudicada pela prescrição, como bem observaram a defesa e o
Custos Legis
.

Com efeito, o recorrido foi denunciado pela suposta prática da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, tipo penal que previa como pena máxima em abstrato 02 (dois) meses de prisão simples, nos termos do art. 65 da LCP (pena esta que a acusação quer ver aplicada), cuja prescrição se observa em 03 (três) anos.

Preceitua o Código Penal Brasileiro:

Art. 109 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010);

(...)

Art. 111 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - do dia em que o crime se consumou; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

No caso vertente, a denúncia não foi recebida, razão pela qual não houve interrupção do prazo prescricional.

Assim, considerando a data dos fatos supostos (05/05/2018), constata-se que já transcorreu período superior há 05 (cinco) anos até o presente momento.

Dessa forma, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do denunciado-recorrido, com relação ao delito de perturbação da tranquilidade, nos termos do art. 107, IV do CPB, prejudicando a análise do recurso em relação a este delito.

- DO CRIME DE ABANDONO DE INCAPAZ:

A acusação pede a reforma da decisão que não recebeu a denúncia, para que o recorrido seja processado pelo delito de abandono de incapaz, por entender que a inicial traz elementos suficientes e aptos para a persecução penal.

Não lhe assiste razão.

Ao decidir, o juízo afirmou:

Verifico que a presente denúncia não pode ser recebida de plano quanto ao crime de Abandono Material, haja vista que não foram juntados, até então,
documentos que comprovem a obrigação alimentar do acusado Diego Brito Araújo em relação à vítima Janaína Cristina Santiago Garrido. Faz-se menção, na verdade, a acordo judicial no qual foi estipulada pensão alimentícia em favor do filho menor das partes, não propriamente em favor da ofendida
.

Com efeito, as omissões existentes, se não corrigidas, podem levar à inépcia e, por consequência, a rejeição da denúncia.

Assim, embora nossa lei processual penal não preveja expressamente a emenda à inicial, a exemplo do art. 321, do CPC, entendo ser isto possível pela leitura do art. 569 do CPP, ao prever que as omissões da denúncia poderão ser supridas a qualquer momento, antes da sentença final.

De mais a mais, com a rejeição da denúncia por vício sanável, outra poderá ser formulada. Assim, por uma questão de economia e celeridade processual, é muito mais vantajoso oportunizar ao Ministério Público para proceder as correções e complementações necessárias, a fim de evitar a sua rejeição, bem como para garantir o efetivo exercício da ampla defesa.

Desse modo, com fundamento no art. 569, do CPP, determino a devolução dos autos ao Ministério Público para que proceda as juntadas dos documentos pertinentes ao fato.

Para a melhor compreensão da questão, é necessário considerar-se que o delito previsto no art. 244 do Código Penal tutela a estrutura e o organismo familiar, particularmente sua preservação, relativamente ao amparo material devido aos ascendentes, descendentes e cônjuges, reciprocamente, sendo necessário, para sua adequação típica, que uma dada conduta fática se molde a uma das três figuras previstas no tipo:

(i) A primeira consistente em o agente deixar de prover (atender, abastecer, munir) os meios necessários à subsistência (alimento, remédio, vestuário, habitação) de cônjuge, filho menor de dezoito anos ou inapto para o trabalho, ascendente inválido ou maior de sessenta anos; (ii) A conduta subsequente é faltar ao “pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada”; (iii) A terceira forma de conduta é deixar de socorrer (largar, abandonar) ascendente ou descendente gravemente enfermo (doença física ou mental).

No caso dos autos, a denúncia aponta como fato típico o fato de o recorrido não cumprir acordo judicial para pagamento de pensão alimentícia, configurando o item ‘ii’ acima descrito.

Dessa forma, tem razão o juízo ao entender pela necessidade da juntada de
documentos que comprovem a obrigação alimentar do acusado Diego Brito Araújo em relação à vítima Janaína Cristina Santiago Garrido,
uma vez que a inicial faz menção
a acordo judicial no qual foi estipulada pensão alimentícia em favor do filho menor das partes, não propriamente em favor da ofendida
.

Somente com a emenda à inicial, especialmente a juntada de documentos e o esclarecimento da existência da obrigação alimentar (se à ofendida ou ao filho menor do casal), se poderia analisar a configuração do tipo penal e, inclusive, fixar a competência do juízo, como bem pontuou a defesa, em suas contrarrazões.

Ora, como sabido, a denúncia deve observar os requisitos dos artigos 41 e 395, ambos do Código de Processo Penal, sob pena de rejeição.

A ausência de justa causa (artigo 395, inciso III, CPP), por sua vez, é uma das hipóteses legais de rejeição da inicial acusatória, sendo entendida como o lastro probatório mínimo necessário a embasar a pretensão acusatória que,
in casu
, não se encontra presente, por falta indícios mínimos de materialidade para o recebimento da inicial.

Inviável, portanto, a reforma pretendida pela acusação.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe julgo, em parte, prejudicado e, no restante, não provido, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/07/2023